Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA GRAVE. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REJEITADA. PRAZO DE CARÊNCIA. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO POSTERIOR. CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA. DISTINÇÃO COM OS RISCOS EXCLUÍDOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito de a Ré não ter impugnado a observância à carência contratual na contestação, os documentos juntados aos autos podem servir para afastar a presunção de veracidade das alegações da Autora, nos termos do art. 345, IV, do CPC. 1.1. Ademais, a apreciação das provas juntadas aos autos independe do sujeito que as tenha produzido, conforme art. 371 do CPC. 1.2. O magistrado a quo cotejou o fundamento da recusa administrativa constante de documento juntado pela Autora com o prazo de carência contratual, não havendo razão para se falar em sentença “extra petita”.
2. No mérito, tem-se que, no resultado do primeiro exame com a data de 21.12.2018, a conclusão foi “negativo para células neoplásicas”. 2.1. O diagnóstico definitivo do carcinoma apenas sobreveio em 15.1.2019, cuja conclusão foi “compatível com metástase de carcinoma papilar de tireóide”. 2.2. A ciência inequívoca da doença ocorreu quando já tinha transcorrido o prazo de carência de 60 dias, que deve ser contado de acordo com o art. 12 do contrato, o qual, apesar de destoar da data de vigência constante da apólice, se aplica ao caso e é mais benéfico à segurada, atraindo-se a incidência do art. 47 do CDC.
3. Apesar de o carcinoma da segurada ser menor do que 1 cm de diâmetro, a classificação, conforme documento médico, é T1aN1M0, a qual é distinta da constante dos riscos excluídos no contrato.
4. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, sob o prisma da função punitivo-educativa do instituto. 4.1. A par destas considerações, é imperioso lançar mão dos valores que vêm sendo arbitrados por este TJDFT para compensação por danos morais em casos similares, a fim de se seguir uma padronização. 4.2. É cabível indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
5. Apelo conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.